Tribunal: TJSP
Processo: 1002556-35.2025.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prova pré-constituída que, além de frágil, foi produzida unilateralmente pela seguradora. Conjunto probatório que não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária. Nexo de causalidade não comprovado.
4. Tese julgada sob a forma de recurso repetitivo que aprovou o TEMA 1282: "as seguradoras não podem sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova". E, ainda que aplicáveis os institutos da legislação consumerista e, em especial, o da responsabilidade objetiva, inviável a presunção do ilícito perpetrado, sem a prova do nexo causal. Precedentes desta C. Câmara.
5. Verba honorária corretamente fixada pelo magistrado. Redução indevida. Majoração em instância recursal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.